Tribunal: TJMT
Processo: 1036110-40.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036110-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DO PRADO ALVES - CPF: 007.107.381-70 (APELANTE), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), ANTÔNIO XAVIER DE MATOS (APELADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ANTONIO XAVIER DE MATOS - CPF: 138.821.391-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE CLIENTE EM FRENTE AO CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REFORMA E BURACOS – NÃO COMPROVAÇÃO – FOTOS QUE DEMONSTRAM O CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR E DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – ART. 373, I E II, DO CPC – REPARAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima, sobretudo quando não evidenciada a existência de reforma e buracos na calçada em frente ao estabelecimento do réu nem que a autora tenha caído em um deles, bem como quando a empresa demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo das alegações feitas na inicial (art. 373, I e II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora em custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, ressalvada a inexigibilidade desse pagamento em razão dela ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante afirma que,
no dia 22/12/2020, por volta das 09hs:00min, a Apelante se dirigiu ao cartório do Apelado e após retirar senha de atendimento, foi orientada a aguardar no lado externo do estabelecimento em pé, debaixo de sol forte, sob alegação de seguir diretrizes da Pandemia do COVID 19. Ocorre que diante da má estrutura do estabelecimento, ausência de cadeiras, bem como de cobertura para o sol, a Apelante quando deixava o local, se desequilibrou nos buracos ocasionados pela reforma da calçada do cartório na época. Reforma esta sem qualquer aviso ou sinalização, com degraus mal projetados na escada, ocasionando a queda e posterior hospitalização da Apelante.

Diz que foi levada ao hospital pelo SAMU, teve fratura na extremidade distal da tíbia e ficou oito dias internada, inclusive no período natalino, não tendo recebido nenhum auxílio do apelado.

Aduz que possui um pequeno comércio, o qual teve que ficar fechado durante o período de internação, cirurgia e fisioterapia.

Sustenta que é do proprietário do imóvel a responsabilidade pela fiscalização e conservação da calçada em bom estado.

Alega que deve haver a inversão do ônus da prova e que os danos morais são
in re ipsa
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 190633095).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizaram a Ação sob a justificativa de que em 22-12-2020 compareceu ao Cartório apelado e retirou a senha para atendimento e, em razão da pandemia da Covid-19, teve que aguardar do lado externo do estabelecimento, em pé e sob forte sol. Diz que a calçada apresentava buracos e não tinha nenhuma sinalização e que, portanto, ao sair, se desequilibrou em um deles e caiu, tendo que ser levada ao hospital pelo SAMU, pois sofreu fratura na extremidade distal da tíbia e precisou ser internada por oito dias, inclusive passou por cirurgia, ressaltando que era época de Natal. Afirma que o apelado não lhe prestou nenhum auxílio e que ela possui um pequeno comércio que teve que ficar fechado pelo período de internação, do tratamento de fisioterapia e do uso indeterminado de cadeira de rodas e muletas. Busca indenização por danos morais e estéticos de R$100.000,00 cada, bem como lucros cessantes de R$51.792,00.

A demanda foi julgada improcedente.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, competia à autora comprovar que a queda ocorreu na calçada do cartório apelado em razão da existência de buracos originários de uma reforma no estabelecimento do apelado.

Este atenta para o fato de que
o local, palco do acidente, possui faixa de pedestres com elevação, rampas de acesso em ambos os lados, com sinalização e direcionamento ao portão de entrada do prédio do cartório. Por opção voluntária da autora, ela desceu pela calçada, onde há 2 (dois) degraus, se desequilibrando e indo ao chão.

Tanto é que na Declaração de Ocorrência, expedida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), não consta a existência de um buraco, mas sim uma
queda de nível
, condizente com um degrau.

Além disso, pelas fotos é possível identificar que não havia nenhuma reforma na sede do apelado nem buracos, o que foi confirmado pelo depoimento da preposta da parte ré e da testemunha Mariana Osberta de Souza, e que há rampas de acesso por ambos os lados e faixa de pedestres com passarela elevada, as quais levam diretamente ao portão de entrada do cartório.

A mesma testemunha declarou ainda que não há desnível nos degraus e a preposta asseverou que a queda não ocorreu exatamente na porta do cartório, mas sim do lado.

Assim, é crível a conclusão de que o acidente aconteceu em decorrência de queda da apelante ao descer a escada, caindo na via pública, por pura distração e desatenção, já que não tomou o devido cuidado para atravessar local com rampa e degraus.

Assim, evidente a ausência de qualquer responsabilidade do apelado, pois o evento ocorreu por culpa exclusiva da autora/apelante.

Assim, o apelado se desincumbiu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado pela autora.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
”.

(Recurso Cível n. 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgamento em 30-9-2020, sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA
PROVA
QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se tratem de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais, o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial.
Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito
.
Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO
”.

(Recurso Cível n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgamento em 11-12-2019, sem destaque no original).

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo pelo juízo de primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023